Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759035-24.2023.8.07.0016 RECORRENTE: VINICIUS ANDRE OLIVEIRA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ATIPICIDADE NEGADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INAPLICÁVEL INSIGNIFICÂNCIA. CULPA COMPROVADA. APARELHO CELULAR NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto. 2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo que não podia presumir que o aparelho celular era de procedência ilícita, porquanto o recebeu de um conhecido para guardá-lo. Pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante. 3. Recurso cabível e tempestivo (ID 62154970). Contrarrazões apresentadas (ID 62154972). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 62739016). 4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576). 5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, o Termo Circunstanciado no 897/2023 - 02a DP5, Ocorrência no 4.015/2023-4 - 02a DP6, Auto de Apreensão no 302/2023 - 02a DP7, Termo de Restituição no 309/2023 - 02a DP8, bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, que foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. 6. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão 1253606, J, 01/06/2020, 2a Turma Recursal, R. João Luis Fischer Dias, P. 11/06/2020. 7. Inaplicável na espécie o princípio da insignificância, consoante com propriedade registrado na sentença, pois implicaria na estimulação da prática de crimes mais graves, como roubos e furtos, cumprindo observar ser o réu reincidente, intensificando a reprovabilidade da conduta. Assim, não estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. 8. No tocante à aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, consoante entendimento do STJ, “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu." (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, r. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/9/2022, p. 12/9/2022). A mesma orientação encontra-se firmada pelo STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022). 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1921928, 0759035-24.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA ART. 180, § 3o, CP. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal, a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, sem substituição da pena por restritiva de direitos ou suspensão condicional em razão da reincidência do réu. Sustenta haver omissão no acórdão relacionada à ausência de motivação idônea para a imposição de regime semiaberto, ressaltando não haver circunstância judicial negativa, conforme sentença, mas uma única condenação anterior. 2. Recurso próprio e tempestivo. Parecer do Ministério Público ao Id 65736595. 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619/CPP) ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Dessa forma, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, a condição de reincidente representa o recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva e preventiva das infrações penais. Assim, tratando-se de réu reincidente, cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. A mesma orientação encontra-se firmada pelo STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022). 5. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1949984, 0759035-24.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública. Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, XLVI, e 93, IX, ambos da CF/88, e inobservância à súmula 719/STF. No entanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Receptação culposa. Regime inicial. Individualização da pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1518512 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024) Ademais, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal